Tribunal: TJMT
Processo: 1018630-12.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018630-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), EDITH VIEIRA VANNI PENHAVEL MARMOS - CPF: 486.856.821-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE - VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E À PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA EM 15% VIA BACENJUD - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73 (art.833, IV, do CPC), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (...)”.
(
AgIntRESsp nº 1.336.881/DF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Edith Vieira Vanni Penhavel Marmos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001682-51.2007.811.0005 (código 33418), movida pelo Estado de Mato Grosso,

deferiu o pedido de penhora nos proventos da parte executada/agravante, limitado ao patamar de 30% (trinta por cento) do seu salário líquido, até adimplir o valor do débito exequendo.

Em suas razões recursais a agravante explica que
a presente penhora decorre de CDA constituída por falta de recolhimento de ICMS lançado por estimativa, não se tratando de verba alimentar, aplicando-se perfeitamente o entendimento do STJ de que somente será cabível a penhora se o executado perceber renda acima de 50 salários-mínimos, sendo certo que ocupa um cargo na Prefeitura Municipal de Diamantino na função de Professora, com remuneração líquida de R$ 6.815,02 (seis mil, oitocentos e quinze reais e dois centavos), valor este inferior aos cinquenta salários-mínimos.

Aduz que o deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) do seu salário afronta diretamente o princípio da legalidade, da dignidade da pessoa, da independência e harmonia, dignidade de tratamento, entre outros, todos da Constituição Federal, além de ir em desencontro ao entendimento do STJ.

Verbera que a falta de recolhimento de valores “supostamente” apurados pelo Regime de Estimativa Simplificada, que teve sua instituição por meio do Decreto 392/2011 (“ICMS Estimativa Simplificada”), sob o pretexto de alterar o Regime de Apuração do imposto, é ilegal e inconstitucional, pois criou novas espécies tributárias, alterou aspectos até então imutáveis do ICMS, burlando a necessidade de lei complementar, visto que extrapolou a Lei Kandir, bem como os limites constitucionais e do Código Tributário Nacional, estando portanto, viciados.

Sustenta que o regime de estimativa, estabelecido pela Lei Kandir, encontra-se fundamentado no inciso III do artigo 30 da Lei estadual de Mato Grosso e que o regime de estimativa por operação simplificada encontra -se embasado no inciso V do referido artigo, e não em Lei Complementar, como determina a Constituição Federal.

Em razão disso, requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a decisão guerreada que determinou o desconto de 30% (trinta por cento) nos seu salário, até a apreciação pelo colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso (págs.01/27-id.n.

56476500).

O pedido de tutela antecipada recursal foi parcialmente concedido (pág.25- id.n.

57299967).

Não houve contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (pág.41-id.n.

91656481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Edith Vieira Vanni Penhavel Marmos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001682-51.2007.811.0005 (código 33418), movida pelo Estado de Mato Grosso,

deferiu o pedido de penhora nos proventos da parte executada/agravante, limitado ao patamar de 30% (trinta por cento) do seu salário líquido, até adimplir o valor do débito exequendo.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal por débito proveniente de ICMS
relativo ao ano 2007, 2008, 2008, 2009 e 2010
e

inscritos em dívida/ativa, representada pela CDA nº
001012/07-A, o qual alcançava a importância de R$36.732,54 (trinta e seis mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) quando do ajuizamento da demanda
(págs.01/03 – id.n.56476508).

Ante o arrastamento do executivo fiscal sem que fossem encontrados bens da parte executada, ora agravante, que pudessem saldar a dívida, embora realizadas várias tentativas pelo Juízo, foi deferido o pedido de penhora nos moldes requeridos, ante o entendimento jurisprudencial que permite a flexibilização da regra do art. 833, IV, do CPC com vistas a evitar que o mau devedor se locuplete às custas do credor (págs.01/02-id.n.

56476509).

Pois bem, a irresignação da agravante merece guarida parcial.

Como se sabe, nos termos do artigo 789 do CPC,
o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo em relação às restrições estabelecidas em lei. Assim, em regra, todo o patrimônio do devedor responde pela dívida.

Contudo, visando à proteção da dignidade humana do devedor, estabeleceu-se a impenhorabilidade de alguns de seus bens, entre eles os salários, os vencimentos, as remunerações e outros. Todavia, conforme o art. 833, IV, do CPC, essas verbas, excepcionalmente, podem ser objeto de penhora, desde que o intuito seja o pagamento de outras verbas alimentares ou se o valor recebido mensalmente for superior a cinquenta salários-mínimos.
In verbis
:

“Art. 833, CPC. São impenhoráveis:

(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

De fato,
os valores penhorados pelo Juízo de primeiro grau são verbas salariais que, a princípio, são impenhoráveis
. Já o
crédito executado decorre de cobrança de ICMS, não sendo possível tê-lo como verba alimentar, conforme entendimento anterior do STJ.

Ocorre, todavia, que a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família
.

Nesse sentido, ao julgar o REsp nº 1.658.069-GO, em novembro de 2017, o STJ
permitiu a relativização do

art. 833 do CPC,

a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

A situação novamente foi apreciada pelo STJ no REsp nº 1766876/RJ, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, e, novamente, foi explicitado o mesmo raciocínio:

“(...)
2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável
. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos. Precedentes do STJ. (.......) 6. Recurso Especial não conhecido.
(STJ. REsp n. 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018) g.n.

E, recentemente, na mesma senda, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou
a penhora de 15% da remuneração
do devedor de aluguel. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2º). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva
. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.

2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2º), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis
.

3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários
. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.336.881 - DF - 2018/0190204-0)

Como visto,
essa relativização começou em 2018
, firmando o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos
pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional,
desde que observado percentual capaz de assegurar a
dignidade do devedor e de sua família
.

E foi nesse sentido que, em caso análogo, esta Colenda Câmara decidiu, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO –
CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15 é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% dos rendimentos líquidos da executada atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como aos da devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana
. Precedentes do STJ.
(RAI nº 1014752-50.2018)

Tem-se, portanto, nesse contexto fático, a busca pela harmonização das duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana: de um lado, o direito ao mínimo existencial e, de outro, o direito à satisfação executiva.

Dessa forma, é preciso um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, sendo admissível que, em situações excepcionalíssimas, se afaste a impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

Novamente, nesse sentido, o STJ:

“(...)
6. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes.

7. Na espécie, contudo, diante da ausência de elementos concretos que permitam aferir a excepcional capacidade do devedor de suportar a penhora de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra geral de impenhorabilidade. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.
(REsp 1.673.067/DF, 3ª Turma, DJe 15/09/2017). g.n

Assim, é preciso considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade, até porque, em se tratando de Poder Público, a inadimplência da parte atinge toda coletividade.

Sobre o tema a doutrina abalizada apregoa que:

O direito fundamental à tutela executiva exige um sistema de tutela jurisdicional capaz de proporcionar pronta e integral satisfação a qualquer direito merecedor de tutela executiva
. Mais concretamente, significa:

a) A interpretação das normas que regulamentam a tutela executiva tem de ser feita no sentido de extrair a maior efetividade possível;

b) O juiz tem o poder-dever de deixar de aplicar uma norma que imponha uma restrição a um meio executivo, sempre que essa restrição não se justificar a luz da proporcionalidade, como forma de proteção a outro direito fundamental;

c) O juiz tem o poder-dever de adotar os meios executivos que se revelam necessários à prestação integral de tutela executiva
. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil - Execução. Salvador: Juspodivm, 2014, p.46)

Verifica-se, ainda,
que a agravante/executada apenas aduz impenhorabilidade e, mesmo em se tratando de execução fiscal que tramita a mais de 06 (seis)

anos
, em momento algum indica como pretende satisfazer a obrigação, mesmo com os corriqueiros mutirões fiscais realizados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
––
PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR
–
IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ
– PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em situações excepcionais, o STJ tem admitido “a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
” (REsp nº 1.658.069/GO e AgIntRESsp nº 1.336.881/DF)
Assim, é preciso considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade, até porque, em se tratando de Poder Público, a inadimplência da parte atinge toda coletividade
.
(N.U 1002978-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) g.n.

Com essas ponderações, deve ser mantida a penhora da renda líquida da agravante, porém,
no importe de 15% (quinze), por se tratar de porcentual que, de um lado, não prejudica em demasia a subsistência da executada e sua família
e, por outro, possibilita o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para o fim de determinar que a penhora seja mantida apenas sobre 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021